Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais e usuário, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, vendeu a droga descrita no laudo de exame químico para o usuário preso em flagrante.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
3. Embora o depoimento do usuário não possa, por si só, lastrear um decreto condenatório, serve para fortalecer o convencimento do Julgador, uma vez que se encontra em plena consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Recurso desprovido.